Tribunal: TJSP
Processo: 1000226-02.2020.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO IRREGULAR. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para figurar no polo passivo apenas o espólio de Geraldo Gomes de Oliveira (inventário no 1000885-11.2020.8.26.0094) e Nair Santos de Oliveira. Preliminar de suspensão da ação ante a tramitação de ação de reintegração de posse prejudicada. Ação possessória extinta. Mérito. Prova dos autos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO IRREGULAR. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para figurar no polo passivo apenas o espólio de Geraldo Gomes de Oliveira (inventário no 1000885-11.2020.8.26.0094) e Nair Santos de Oliveira. Preliminar de suspensão da ação ante a tramitação de ação de reintegração de posse prejudicada. Ação possessória extinta. Mérito. Prova dos autos comprovam que os proprietários tinham conhecimento do parcelamento. Dever solidário do proprietário e do Município de regularizar área nos termos dos artigos 40 e 47 da Lei no 6.766/79. Ação julgada procedente em primeira instância. Sentença parcialmente reformada para afastar do polo passivo os filhos do proprietário mantendo-se o espólio.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.